Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736636-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS JACINTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. interposto por CLOVIS JACINTO DA SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 107535006 - P. 1). Na origem, o autor narrou ter sido vítima de fraude bancária na qual estelionatários conseguiram acessar o seu cartão de crédito e sua conta bancária, efetuados pagamentos e contraído empréstimos CDC. Tece arrazoado jurídico no sentido de que a medida de urgência pleiteada é no sentido de que o agravado se abstenha de qualquer cobrança dos débitos discutidos nos autos originais, bem como seja impedido de negativar o nome do agravante até o julgamento final da demanda. Sustenta que “dos fatos narrados e das provas colacionadas ao feito de origem, constata-se que o caso do Agravante se amolda perfeitamente a prática de crime de estelionato perpetrado por terceiros, uma vez que em análise das transações realizadas, estas fogem totalmente ao perfil do Agravante.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o banco agravado suspenda a cobrança dos valores debitados e cobrados em seu cartão de crédito Ourocard Visa Infinite de final 4549 [R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)] e demais encargos/impostos/taxas incidentes sobre as referidas operações, bem como sejam suspensas todas as cobranças referentes ao CDC no 976023787, contratado em 20/09/2021, no valor de R$ 139.882,26 (cento e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos); e seja o banco impedido de realizar qualquer ato de cobrança ou negativação do nome do agravante até o julgamento final da demanda originária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal deferida. Preparo recolhido (ID 30761732/30761733). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de ter sido vítima de fraude bancária, especialmente porque os supostos estelionatários teriam se utilizado do número institucional do próprio banco (4004 0001) para ter acesso aos dados, o que indica eventual falha na segurança do serviço prestado pelo agravado. Os valores debitados e cobrados no cartão de crédito do agravante são de elevada monta. O não pagamento, por óbvio, acarreta a incidência de juros exponenciais, fato que aumentará sobremaneira a quantia devida. Ora, o processo está no seu início. Indispensável, ao caso, a abertura da instrução probatória com contraditório e ampla defesa. Nessa linha, adequada a suspensão de qualquer cobrança até o deslinde da causa, sob pena de acarretar graves prejuízos ao consumidor. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para suspender qualquer lançamento e cobrança relacionada aos valores debitados e cobrados, em 20/09/2021, no cartão de crédito Ourocard Visa Infinite de final 4549 do agravante [R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)] e demais encargos/impostos/taxas incidentes sobre as referidas operações, bem como suspender todas as cobranças referentes ao CDC no 976023787, contratado em 20/09/2021, no valor de R$ 139.882,26 (cento e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos). Determino, ainda, que o banco seja impedido de realizar qualquer ato de cobrança ou negativação do nome do agravante – relacionado ao débito em discussão nos autos originais – até o julgamento do presente recurso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator